Tribunal: TJBA
Processo: 8128521-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128521-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BOLIVAR FERREIRA COSTA, RAFAEL ATTICIATI

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como TERESA DE JESUS CORREIA NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI, BOLIVAR FERREIRA COSTA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PARA PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALECIMENTO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CORRELAÇÃO COM A NEGATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. A sentença declarou nulas as cláusulas de exclusão de cobertura do tratamento domiciliar (home care), condenou a ré a custeá-lo e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito é abusiva; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais fixada deve ser afastada ou majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato.

4. A autora era portadora de neoplasia maligna, apresentava estado clínico grave, com debilidade geral, necessidade de cuidados contínuos, uso de medicações específicas e acompanhamento multiprofissional, tendo o médico assistente indicado o tratamento domiciliar (home care) como alternativa adequada e menos gravosa à internação hospitalar (IDs. 88391135 e 88391136).

5. A Cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento home care prescrito como essencial é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, da Súmula nº 12 do TJBA e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A operadora de saúde não detém competência para substituir a prescrição médica quanto à necessidade e urgência do tratamento indicado, devendo garantir a cobertura dos insumos indispensáveis à efetiva prestação do serviço domiciliar, nos mesmos moldes da internação hospitalar.

7. No que se refere à insurgência recursal voltada à desconstituição da multa diária fixada em razão do descumprimento da liminar deferida, não merece prosperar. A matéria sequer foi objeto da sentença, razão pela qual não se encontra inserida no âmbito da devolutividade recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, a fixação da multa teve por objetivo assegurar a efetividade da decisão antecipatória e estimular o adimplemento da obrigação imposta, encontrando respaldo no art. 537 do mesmo diploma processual.

8. A recusa de cobertura em cenário de urgência e gravidade, especialmente em se tratando de pessoa idosa, com comorbidades e total dependência de cuidados, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

9. O valor fixado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, suficiente para reparar o sofrimento experimentado e desestimular condutas abusivas, sem configurar enriquecimento indevido.

10. Não se comprovou que a negativa ou eventual demora na implementação da liminar que determinava a disponibilização do serviço de home care tenha constituído causa determinante, ou sequer fator contributivo relevante, para o falecimento da paciente, esta que, durante o tempo anterior à implantação do home care, se encontrava internada e com a assistência médica necessária ao seu tratamento. Ademais, observa-se dos autos que o falecimento ocorreu em 07/11/2023 (ID 88391522), tempos após a implantação do serviço, em 18/10/2023 (ID 88391536).

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022;
STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023; TJBA, Súmula nº 12;
STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023;
TJ-BA - APL: 05319538220158050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018; TJ-PR - AI: 00303416120188160000 PR 0030341-61.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 13/09/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018; REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-RJ - APL: 00075742920208190209 202300124016, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 04/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 09/05/2023; TJ-PE - Apelação Cível: 00115883520218172001, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8128521-03.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
ESPÓLIO DE TERESA DE JESUS CORREIA NUNES
e
OUTRA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR